Tribunal: TJDFT
Processo: 0025818-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0025818-39.2015.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA CRESCENCIO EMBARGADO: VINICIUS ALENCAR DE OLIVEIRA CRESCENCIO, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO D E S P A C H O SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/3 ID 16442910. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator